Tribunal: TJBA
Processo: 0502561-42.2018.8.05.0244
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502561-42.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE SENHOR DO BONFIM - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e outros

Advogado(s)
:
DEBORA TALITA MINEIRO DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária interposta em face de sentença que reconheceu o direito subjetivo do impetrante à nomeação no cargo de Enfermeiro, em razão de sua aprovação em 2º lugar para as vagas de ampla concorrência em concurso público municipal (edital id: 77961230). Mesmo após a homologação do certame, o Município realizou contratações temporárias para o referido cargo (id ́s 77961237 e 77961238), sem convocar o impetrante, evidenciando a preterição de sua ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, diante da posterior contratação de terceiros para o mesmo cargo durante a validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099).

4.

A contratação de profissionais temporários durante o prazo de validade do concurso, em detrimento de candidato aprovado e classificado em posição superior, caracteriza preterição indevida, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ, bem como a Súmula 15 do STF, assegura que a nomeação de candidatos em posição inferior, fora de ordem classificatória, somente pode ocorrer em caráter excepcional e justificado, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O conjunto probatório documental comprova de forma inequívoca a preterição sofrida pelo impetrante, revelando a ilegalidade do ato administrativo omissivo por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 161 do STF.

2.

A contratação temporária de terceiros durante a validade do concurso, sem a convocação do candidato aprovado e melhor classificado, configura preterição ilegal e gera direito à nomeação.

3.

A administração pública está vinculada à ordem de classificação do concurso, salvo exceções legalmente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da Repercussão Geral); STF, Súmula 15; TJBA, REEX: 0520438-21.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2019.

VOTO

Vistos relatados e discutidos estes autos de remessa necessária em
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
0502561-42.2018.8.05.0244
, proveniente do MM. Juízo da
2ª Vara dos Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim
, figurando como impetrante
TIAGO ARISMÁRIO DE JESUS ARAÚJO, em face do MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator